Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705534-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR SIQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JAIR SIQUEIRA DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0736148-85.2023.8.07.0003, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de suspender os descontos em conta corrente de contratos de empréstimos e cartões de crédito (ID 183612981): “Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua condição financeira. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer, alegando o autor que protocolou pedido junto ao requerido solicitando a suspensão dos empréstimos na conta corrente, decorrentes de contratos de empréstimo e de cartão de crédito. A controvérsia cinge-se à revogabilidade da autorização de débito automático em conta corrente concedida no bojo de contrato de empréstimo bancário. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN faculta ao correntista o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira, tendo o autor se baseado nesse normativo para notificar o banco. Há de se ressaltar, contudo, o teor do art. 9o do normativo supracitado, segundo o qual: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (grifei) Desse modo, a interpretação sistemática da referida resolução impõe a revisão do posicionamento anteriormente adotado por este juízo, para concluir que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Nestes termos, o autor não nega que tinha prévia, livre e clara ciência do que restou contratado, bem assim do fato de que a partir do recebimento da quantia total emprestada, teriam início os descontos mensais em conta corrente. Tanto assim é que durante quatro anos anuiu com tal condição. Além disso, revela-se contraditório o comportamento do autor ao concordar com o débito para contratar em condições mais favoráveis e, posteriormente, revogar a autorização de desconto sem sequer sugerir outra modalidade de pagamento, configurando nítido venire contra factum proprium. Nesse sentido, segue jurisprudência do E.TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORMENTE AJUSTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras". Nesse sentido, a demonstração incontestável da existência de cláusula abusiva, apta a colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou, ainda, notoriamente incompatível com os princípios de equidade e a boa-fé, na redação do contrato bancário, autoriza o Magistrado a decretar de imediata a nulidade do dispositivo (art. 51, IV, CDC). 2. No dia 26 de março de 2020, o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, que "dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário". No entanto, a interpretação da norma tem de ser realizada com cautela. Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 9o, o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento. 3. O Poder Judiciário não pode se imiscuir, de maneira não justificada, em relações particulares legitimamente estabelecidas. E, que, ademais disso, revela-se absolutamente contraditório o comportamento de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, depois de algum tempo, solicitar o cancelamento desta autorização. 4. O pagamento creditado diretamente em conta corrente garante enormes vantagens ao consumidor, posto que admite aplicação de juros mais estimulantes, decorrentes da crença da Instituição Financeira da diminuição do risco de inadimplemento. Logo, obter a vantagem de um Custo Efetivo Total (CET) menor, para, posteriormente, querer mudar as condições originariamente acordadas, sem querer arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, induz, no mínimo, a presunção de má-fé do contratante. 5. O ordenamento jurídico pátrio impõe a manutenção do equilíbrio do contrato. Portanto, a admissão para anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas, para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo (art. 421, parágrafo único, CC/2002 e art. 51, IV, CDC). 6. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1788902, 07243002620228070007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. O cancelamento dos descontos em conta corrente se dá nas situações de realização de débitos sem prévia autorização. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1781467, 07336789020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não existem dados que indiquem que as operações financeiras teriam sido contratadas de maneira irregular ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo réu ou em condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade, afastando a aplicação do art. 51, IV, CDC. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA.” Em suas razões, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão dos débitos dos contratos de empréstimo na conta corrente, bem como dos débitos de cartões de crédito, e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada com a confirmação da medida liminar (ID 55803270). Alega que o STJ é claro em afirmar que os descontos devem prevalecer enquanto a autorização perdurar, entendimento este que se sobrepõe ao artigo 9o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN. Sustenta que o agravado tem a liberdade de cobrar a dívida com os devidos encargos através dos meios legais no caso de inadimplência, o que não impede o correntista de exercer seu poder potestativo de revogação da autorização de débito na conta. Afirma que o salário, em razão de sua natureza alimentar, é constitucionalmente protegido com fundamento no princípio da dignidade humana. Argumenta que o artigo 6o da vigente Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central faculta ao consumidor “desautorizar” os descontos de parcelas de empréstimos debitados em “conta corrente” independente de fundamentação. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos da origem se referem a ação de obrigação de fazer por meio da qual o autor requer a suspensão dos débitos em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários e cartões de crédito, sob o argumento de que teria revogado a autorização para que a instituição financeira realizasse os descontos. O autor informa que a suspensão solicitada se refere aos seguintes contratos firmados com o BRB – Banco de Brasília: 1) Cédula de Crédito Bancário no 22602992, emitida em 2023 para a repactuação de diversos empréstimos, no valor de R$ 214.990,03, dividido em 240 parcelas de R$ 3.355,20, com vencimento em fevereiro de 2043 (ID 179069466); 2) Cédula de Crédito Bancário no 22878816, emitida em 2023 para o adiantamento de 13o salário, no valor de R$ 5.705,68, com vencimento em dezembro de 2023 (ID 179069465); 3) Cédula de Crédito Bancário no 21790631, emitida em 2023 para a antecipação de férias, no valor de R$ 2.334,67, com vencimento em abril de 2023 (ID 179069463); 4) Cartão de crédito BRB Visa Platinum Final 6023 (ID 179069460); 5) Cartão de crédito BRB Mastercard Internacional no 5547 7351 5984 0040 (ID 179069460). A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, de fato ressalta no art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.085/STJ estabelece que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” - g.n. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende que: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024) “PROCESSO CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Dessa forma, evidenciada o direito do mutuário de revogar a autorização de pagamento de empréstimo mediante débito em conta. 2. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/2/2024) “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - ‘débito automático’ -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 5/6/2023) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente.” (07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 5/7/2023) Dessa forma, a jurisprudência abalizada tem entendido que deve ser assegurado ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, hipótese que não afasta a obrigação de continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados. No caso em apreço, verifica-se que o agravante solicitou junto ao BRB e ao Banco Central o cancelamento da autorização de débito em conta corrente relativo aos contratos em questão (IDs 179069446, 179069445 e 179069447). Outrossim, impõe-se reconhecer a hipossuficiência do mutuário. O CDC trata do tema acerca da vulnerabilidade do consumidor, veja-se: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” Com efeito, os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. A boa-fé dos contratantes é preceito tutelado no art. 51 do CDC, e a interpretação dos pactos deve ser consentânea com a confiança despertada nas partes, da maneira mais favorável ao hipossuficiente, vedadas práticas abusivas e publicidade enganosa. Se por um lado o Judiciário deve primar pela execução regular dos contratos, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento nacional, conforme prevê o art. 4o do CDC, por outro, não se pode mitigar o dever indisponível de preservar a dignidade da pessoa humana. Nota-se que o agravante é técnico de enfermagem lotado na Secretaria de Saúde do DF, onde auferiu, em junho de 2023, a remuneração líquida de R$ 6.488,73 (ID 179069448). Por sua vez, os empréstimos em questão totalizam o valor mensal de R$ 11.395,55. Consideram-se, ainda, as faturas dos cartões de crédito, que somaram cerda de R$ 10.600,00 em maio de 2023. Pelos números citados, o recorrente enfrenta um quadro de superendividamento, pois suas despesas ultrapassam o seu ganho líquido mensal. Sobre o tema, a doutrina especializada leciona que: “O mínimo existencial tem fonte constitucional e a Lei 14.181/2021 inclui no mínimo existencial parte integrante da definição de superendividamento, o que é uma inovação.51 A proteção do mínimo existencial e a proteção das condições mínimas de sobrevivência do consumidor pessoa natural respeita o princípio da “dignidade da pessoa humana” (Art. 1o, III, da CF/1988), da proteção especial e ativa do consumidor (Art. 5o, XXXII, da CF/1988) e concretiza o objetivo fundamental da República de “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”(Art. 3o, III, da CF/1988), assim como realiza a finalidade da ordem constitucional econômica de “assegurar a todos existência digna” (Art. 170 da CF/1988).” (in: Comentários à Lei 14.181/2021 [livro eletrônico]: a atualização do CDC em matéria de superendividamento / Antônio Herman Benjamin...[et al.]. - 1. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) Ademais, tem-se que a suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, se forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legas para receber eventuais atrasados. Nesse contexto, verifica-se a plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, este se encontra na necessidade de obstar, até o julgamento do mérito recursal, os descontos em conta corrente que tiveram autorização cancelada pelo mutuário hipossuficiente. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao banco agravado a suspensão dos débitos automáticos na conta corrente do agravante, relativos aos empréstimos e cartões de crédito descritos nesta ação, estampados nos IDs 179069460, 179069463, 179069465 e 179069466. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator